Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700009-82.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CANIS MAXIMUS EIRELI EMBARGADO: ONI SAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, HDCN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP DESPACHO Intimem-se Oni Sat Comércio de Alimentos Ltda. – EPP e HDCN Comércio de Alimentos Ltda. – EPP para apresentarem contrarrazões devido à pretensão de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator